Tribunal: TJSP
Processo: 1500929-96.2019.8.26.0129
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Zorzi Rocha
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Apelação. Crime de tráfico de drogas. Fixação da pena no mínimo legal. Não cabimento. Atenuação das penas pela confissão espontânea. Não cabimento. Aplicação do redutor especial de penas. Não cabimento. Concessão de prisão domiciliar. Não cabimento. Não provimento ao recurso.